Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRUTORA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/com art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. Ainda que de maneira concisa, todas as teses relevantes foram debatidas na decisão impugnada, tendo o Magistrado indicado satisfatoriamente os fatos e o direito que o levaram a determinar a realização da perícia, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de fundamentação.
3. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).
4. É permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ.
5. A prolação de decisão em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
6. O valor da indenização está fundamentado em prova técnica. As partes foram intimadas e puderam manifestar-se, em atendimento ao contraditório e à ampla defesa (ID no 65309612 e no 66923669).
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.